Tribunal: TJSP
Processo: 1137624-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1137624-12.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARLISON
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137624-12.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no: 1137624-12.2016.8.26.0100.
Apelante: Arlison Roosevelt de Oliveira.
Apelada: Fundação Getúlio Vargas.
Interessada: 3 Sil Soluções Integradas em Logística de Frotas
Automotivas Ltda.
Ação: Monitória.
Comarca: São Paulo Foro Central 13a Vara Cível.
Voto n° 27.432
Apelação.
Prestação
de
serviços
educacionais.
Cancelamento do curso. Necessidade de rescisão
formal
do
contrato
escrito.
Subsistência
das
obrigações. Artigo 472 do Código Civil. Distrato que
deve obedecer à mesma forma do contrato. Verba
devida.
Multa
compensatória.
Possibilidade.
Inexistência de abusividade. Valor que observa os
limites da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação monitória movida por
Fundação Getúlio Vargas em face de Arlison Roosevelt de
Oliveira e 3 Sil Soluções Integradas em Logística de Frotas
Automotivas Ltda., que a respeitável sentença de fls. 190/192,
complementada às fls. 219, de relatório adotado, julgou extinta
sem resolução do mérito em relação à 3 Sil e procedente em
face de Arlison Roosevelt de Oliveira, condenando-o ao
pagamento de R$ 25.445,81, atualizado pela Tabela Prática do
TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137624-12.2016.8.26.0100 -Voto no
3
do ajuizamento da ação.
Inconformado,
recorre
o
requerido
alegando, em síntese, que embora não consiga comprovar a
tentativa de cancelamento do curso, dirigiu-se efetivamente até
a secretaria da instituição de ensino e solicitou a rescisão
contratual, que lhe foi negada. Aduz a abusividade das
cláusulas contratuais, na medida em que beneficiam apenas a
instituição de ensino ao preverem multa compensatória em
razão de cancelamento ou de rescisão do ajuste. Sustenta,
ainda, que não usufruiu integralmente dos serviços, vez que
não finalizou o curso, de modo que, caso não seja afastada a
cobrança imposta, pugna, subsidiariamente, pela cobrança
apenas do período em que a matrícula foi solicitada e as
parcelas não adimplidas.
O recurso foi contra-arrazoado pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória movida pela
apelada em face do apelante visando à cobrança de
prestações de contrato de serviços educacionais (fls. 37/43),
no qual o requerido, além de figurar como aluno, também se
tornou o responsável pelo pagamento após o aditamento do
contrato (fls. 34/36).
Não obstante sustente o requerido que
tentou efetuar o cancelamento do contrato, reconhece que não
possui qualquer prova de suas alegações, cumprindo observar
que a cláusula sétima do ajuste é expressa ao estabelecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137624-12.2016.8.26.0100 -Voto no
4
“o cancelamento do curso deverá ser feito por escrito, por meio
de requerimento do Aluno, com apresentação de justificativa, a
ser avaliada pela FGV, aplicando-se ao ato de cancelamento
as disposições constantes do regulamento”, não havendo,
contudo,
qualquer
via
escrita
do
suposto
requerimento
formulado pelo apelante.
Cumpre ainda salientar que, uma vez
formalizado o contrato de prestação de serviços por escrito
(fls. 34/43), o respectivo distrato deve observar a mesma
forma, nos termos do artigo 472 do Código Civil, sendo
irrelevante para o deslinde da questão o fato de ter ou não o
aluno frequentado todas as aulas do curso para o qual
estava matriculado, na medida em que a obrigação da
autora-apelada era colocá-lo à sua disposição, e assim o
fez, de modo que subsiste a responsabilidade daquele pelo
pagamento do valor ajustado, notadamente em face dos
custos suportados pela instituição educacional com a
manutenção do referido serviço.
Nesse
sentido
vem
decidindo
esta
Egrégia Corte de Justiça:
“Ação de cobrança decorrente da prestação de serviços educacionais. Alegação de
desistência do curso. O aluno que deixa de freqüentar as
aulas, sem formalizar a desistência ou o trancamento da
matrícula, responde pelas mensalidades correspondentes ao
período letivo. Ação procedente. Recurso improvido” (Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137624-12.2016.8.26.0100 -Voto no
5
996.230-0/2 Rel. Des. RUY COPPOLA 32a Câm. Dir. Priv.
J. 23.11.2006 v.u.).
"Desistência - Contrato - Distrato -
Cobrança - art. 472 - art. 1093 - Prestação de Serviços
Educacionais - Ensino - CDC - Mensalidade Escolar Novo
Código Civil - Contrato - Prestação de serviços educacionais
- Distrato - A desistência da matrícula pelo aluno, uma vez
iniciado o período escolar, deve ser formalizada por escrito
junto ao estabelecimento de ensino - Estipulação que não se
mostra abusiva, coadunando-se com a regra do art. 1.093 do
antigo Código Civil e do atual art. 472 do Código em vigor -
Infração ao Código de Defesa o Consumidor - Inocorrência -
O aluno que deixa de freqüentar as aulas, sem formalizar a
desistência ou o trancamento da matrícula, responde pelas
mensalidades correspondentes ao período letivo - Ação de
cobrança procedente - Sentença reformada - Recurso de
apelação provido". (Apelação Cível no 1.181.021-0, de que
foi relator o hoje Desembargador Amado de Faria, da 2a
Câmara - "A", do extinto 1o Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo, em julgamento de 11/08/2004).
Além
da
inobservância
à
forma
de
cancelamento do curso, não há que se falar em abusividade da
multa compensatória estipulada na cláusula décima segunda,
parágrafo primeiro (fls. 42), vez que plenamente possível com
o intuito de ressarcir a instituição de ensino pelas despesas
havidas para viabilizar a existência da vaga ao aluno
durante o curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137624-12.2016.8.26.0100 -Voto no
6
No entanto, tal cláusula penal não pode
exceder os limites da razoabilidade, devendo ser reduzida
equitativamente
quando
se
manifestar
excessivamente
abusiva, tendo em vista a natureza e finalidade do contrato,
de acordo com o estabelecido no art. 413 do Código Civil.
E,
no
caso
em
comento,
não
se
vislumbra a aludida abusividade da cláusula que prevê o
acréscimo de 30% da diferença entre o valor das horas-aula
contratadas e das horas-aulas das disciplinas disponibilizadas,
na
proporcionalidade
especificada,
cumprindo
apenas
observar que, além de não haver requerimento escrito do
aluno quanto ao cancelamento do curso, não há também
qualquer prova de que a cobrança da multa compensatória
foi o que o impediu de requerê-lo.
Também
não
há
que
se
falar
no
acolhimento do pedido subsidiário, vez que, além de não
formulado em primeiro grau e consistir em inovação
recursal, não consta do contrato a divisão do curso em
semestres com a necessidade de rematrícula expressa,
tratando-se de um curso em módulo único e dividido por
matérias, sem que conte com qualquer respaldo o pedido do
apelante.
Destarte,
é
de
rigor
a
manutenção
integral da sentença combatida, majorando-se os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da autora para 11% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137624-12.2016.8.26.0100 -Voto no
7
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator